Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702357-72.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA EMBARGADO: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA, EMYLZE DE AMORIM BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 50555965) opostos em face do acórdão ID 50133245. INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 28 de agosto de 2023 15:26:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador